Tribunal: TJBA
Processo: 8045412-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045412-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SHIRLEY DOS REIS SANTOS

Advogado(s)
:
DELVANDO ALVES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA-SALÁRIO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO. A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA, FIXADA EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) POR DIA, LIMITADA A R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para desbloqueio de conta-salário, diante de bloqueio indevido de crédito salarial, sob alegação de erro sistêmico, o que comprometeu a subsistência da agravada e sua família.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio de valores depositados em conta-salário, por instituição financeira, sem autorização judicial, é medida lícita; e (ii) saber se é válida a fixação de multa diária para compelir o cumprimento da ordem de desbloqueio, diante da alegação de impossibilidade técnica por parte do banco agravante.

III. Razões de decidir

A conta-salário possui regramento específico (Resolução CMN nº 5.058/2022) e destina-se ao recebimento de verbas de natureza alimentar, não podendo ser bloqueada por iniciativa unilateral da instituição financeira.

A alegação de impossibilidade técnica não afasta a obrigação de cumprimento da decisão judicial, especialmente diante da urgência e da natureza alimentar dos valores.

A multa fixada revela-se razoável e proporcional, considerando os impactos da medida sobre a subsistência da parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não pode, por conta própria, bloquear valores depositados em conta-salário, sob pena de violar direito fundamental do trabalhador à percepção de verba alimentar. 2. É legítima a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial que visa ao desbloqueio de valores de natureza alimentar.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7